Tribunal: TJBA
Processo: 8015162-73.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015162-73.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA VALDELICE SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA CREDCESTA. REVISÃO E ANULAÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional e anulatória de contratos de crédito vinculados ao Programa Credcesta, reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva do Estado da Bahia, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação ao ente estatal, nos termos do art. 485, VI, do CPC, bem como declinou da competência da Vara da Fazenda Pública para uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. A agravante sustenta a legitimidade do Estado da Bahia em razão de sua vinculação ao programa e da necessidade de apreciação da legalidade do Decreto Estadual nº 18.353/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar em demanda que discute a revisão e anulação de contratos bancários celebrados no âmbito do Programa Credcesta; (ii) estabelecer se, excluído o ente estatal da lide, subsiste a competência da Vara da Fazenda Pública para processamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão deduzida possui como núcleo central a validade dos contratos de crédito celebrados entre a autora e instituições financeiras, bem como eventual abusividade contratual, vício de consentimento, ilegalidade de encargos e falha na prestação de serviços bancários, matérias inseridas no âmbito das relações de consumo.

4. A instituição e regulamentação do Programa Credcesta pelo Estado da Bahia, por meio do Decreto Estadual nº 18.353/2018, configuram exercício regular do poder regulamentar e da gestão administrativa da folha de pagamento, sem implicar participação direta na celebração dos contratos bancários firmados entre servidores e instituições financeiras.

5. Não há demonstração de que o Estado da Bahia tenha atuado como contratante, fornecedor de serviços financeiros, estipulante das cláusulas contratuais ou beneficiário direto das operações impugnadas, nem imputação concreta de ato administrativo específico apto a ensejar sua responsabilização direta.

6. A alegação genérica de que o ente estatal teria viabilizado ou chancelado o programa não basta para caracterizar pertinência subjetiva, quando a causa de pedir próxima repousa na alegada abusividade das operações bancárias e nulidade dos contratos.

7. A análise incidental da legalidade ou constitucionalidade do Decreto Estadual nº 18.353/2018 não implica, por si só, a necessidade de inclusão do Estado da Bahia no polo passivo da demanda.

8.
Excluído o Estado da Bahia da relação processual, remanesce controvérsia entre particular e instituições financeiras, típica relação de consumo, afastando a competência da Vara da Fazenda Pública, nos termos do art. 70, II, da Lei Estadual nº 10.845/2007.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015162-73.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARIA VALDELICE SILVA DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .